Tribunal: TJBA
Processo: 0312715-66.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0312715-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Reginaldo Santos de Jesus

Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
REGINALDO SANTOS DE JESUS
contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, consistente no homicídio de V. S. G., atingida por disparo de arma de fogo na madrugada de 08/08/2010, no bairro Boca do Rio, em Salvador/BA. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a absolvição sumária ou impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos constantes dos autos, incluindo documentos policiais e declarações colhidas na fase inquisitorial e em juízo.

5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos testemunhais, que relatam histórico de relacionamento conturbado entre o acusado e a vítima, com episódios de ameaças e perseguições após o término do vínculo afetivo.

6. Testemunhas indicam que, na noite do crime, a vítima recebeu mensagem ou ligação do acusado convidando-a para encontrá-lo nas proximidades do local onde posteriormente foi encontrada morta, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação.

7. O afastamento da qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. Existindo indícios de que o crime foi cometido de forma a surpreender a vítima, sem possibilidade de defesa, a análise definitiva acerca da incidência da qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. A absolvição sumária ou impronúncia é incabível quando presentes elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria delitiva, devendo o mérito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, competindo ao Conselho de Sentença avaliar sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 836.261/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.924.815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; TJBA, RSE nº 0302185-61.2013.8.05.0229, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 07.07.2017; TJBA, RSE nº 0300621-03.2014.8.05.0006, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº

0312715-66.2012.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
REGINALDO SANTOS DE JESUS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05